Tribunal: STF
Processo: Rcl 66650
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Guarujá/SP no Processo 1001199-22.2023.5.02.0303, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF e no RE 1.288.440/SP, Tema 1.143 de Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois: 



    “[...] sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não há matéria questionada posta à competência da Justiça trabalhista.” (documento eletrônico 1, p. 4)



    Ademais, argumenta que:



    “no caso em testilha, o servidor público contratado pela Fundação CASA tem uma relação jurídica- administrativa e o caso versa sobre a aplicabilidade de norma prevista na Constituição Estadual, portanto compete a JUSTIÇA COMUM ESTADUAL o julgamento.” (documento eletrônico 1, p. 8)



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação originária e, no mérito:



    “[...] aguarda o acolhimento das razões aqui expendidas a fim de que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 1001199-22.2023.5.02.0303, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de Guarujá, a fim de que seja declarada a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e no TEMA 1143 desse C.STF.” (documento eletrônico 1, p. 9; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de aderência estrita do caso concreto às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.143/RG, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento.”(Rcl 62434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral (Tema 1143/RG), o citado requisito não foi atendido.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020)



    Passo ao exame da reclamação em relação ao precedente vinculante fixado no julgamento ADI 3.395/DF, pelo Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da acima referida ADI, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (grifei)



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado está assim fundamentado, no que interessa: 



    “Vistos etc. 



    Ao contrário do que sustentou a reclamada, a autora pleiteou indenizações em virtude de suposta incapacidade laboral decorrente de moléstia ocupacional, e não prestações de natureza administrativa, não se tratando, portanto, de hipótese de aplicação do Tema 1.143, do C. STF. 



    Com efeito, a fixação da competência é feita de acordo com a natureza jurídica do vínculo existente entre o empregado e o órgão público (ADI 3395/DF), e no presente caso a reclamada sequer impugnou a natureza celetista do vínculo da reclamante. O Tema 1143/STF, por sua vez, trata especificamente da competência do Juízo em caso de empregado celetista pleitear prestação de natureza administrativa (quinquênio, sexta-parte etc.), o que não é o caso dos autos, em que a pretensão se limitou ao pagamento de indenizações decorrentes de incapacidade laboral, que decorrem de comando legal, e não estatutário/administrativo, sendo de rigor a rejeição da exceção de incompetência apresentada pela reclamada. 



    Observo, ainda, que a jurisprudência do STF colacionada pela reclamada (ID 9ff9785) não se aplica ao caso em análise e nem justifica o acolhimento da incompetência material arguida pela reclamada, eis que a cassação da r. decisão proferida pela 2ª VT de Marília/SP se deu por não ter sido sopesada a relação jurídico-administrativa existente naquele caso, conforme expressamente consignado na aludida jurisprudência (item 14), ao passo que no presente feito restou incontroversa a natureza celetista do vínculo existente entre as partes.



    Rejeito, nestes termos, a incompetência material arguida pela reclamada.” (documento eletrônico 3, pp. 9-10)



    Da leitura dos fundamentos da decisão atacada, percebe-se que a natureza do vínculo existente entre a autora e o ente público é celetista. Ademais, que a discussão refere-se a “indenizações em virtude de suposta incapacidade laboral decorrente de moléstia ocupacional”, e a pretensão autoral “se limitou ao pagamento de indenizações decorrentes de incapacidade laboral”. 



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre o ato impugnado e o decidido na ADI 3.395/DF, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação, em casos desse jaez.



    Nessa linha, transcrevo julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. DOENÇA OCUPACIONAL. ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado, relativo à competência de julgamento para demanda trabalhista fundada em doença ocupacional, não contraria a decisão proferida na ADI 3.395. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40441 AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/11/2020)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Na hipótese em que expressamente delimitado o pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com o pesticida Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3395 MC) e o ato reclamado. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 42.826 AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/2/2021)



    No mesmo sentido, pela manutenção da competência da Justiça do Trabalho, em casos de ações em que se pleiteia a condenação por danos morais e materiais ajuizada por empregados da reclamante (Fundação Casa): Rcl 62.866/SP, Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/12/2023; Rcl 66.016/SP, Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/3/2024; e Rcl 63.367/SP, da minha relatoria, Dje de 13/3/2024.



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, todas da minha relatoria: Rcl 64.922/SP, DJe de 2/2/24; Rcl 61.688/SP, DJe de 16/11/23; e Rcl 61.869/SP, DJe de 12/12/23.



     Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator